Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728268-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: BELINE ESTEVAM, VILMA VIEIRA DA CUNHA ESTEVAM DESPACHO A recorrente, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME, não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, porquanto não juntou a Guia de Recolhimento da União. É assente na Corte Superior que “deixando a parte recorrente de juntar aos autos, no momento da interposição do recurso, a Guia de Recolhimento da União (GRU), acostando somente o comprovante de pagamento, é de se declarar deserto o Recurso Especial, mormente quando a parte, devidamente intimada para sanar o vício, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, não cumpre a determinação, no prazo fixado, conforme certificado nos autos. Incidência da Súmula 187/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.615.160/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Quanto ao pedido incidental apresentado por meio da petição de ID Num. 43371975, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017